Tribunal: TJDFT
Processo: 0772867-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO. FORÇA MAIOR. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PROPORCIONAL AO TRECHO CANCELADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 34.423,80 (trinta e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito e reembolsar aos autores o valor de R$ 8.915,28 (oito mil novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 34.423,80, a título de repetição de indébito, a lhes reembolsar o valor da passagem do trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires e lhes pagar a importância de R$ 5.000,00, para cada autor, a título de reparação por danos morais. Narraram que, em 02/2024, adquiriram passagens aéreas para o trecho Brasília – EL Calafate/Argentina, com escala em Buenos Aires, com embarque no dia 07/06/2024 e passagens de retorno de El Calafate para Mendoza/Argentina, com escala em Buenos Aires, para o dia 10/06/2024. Informaram que, ao chegarem em Buenos Aires, o voo para El Calafate foi cancelado em razão de mau tempo e que não havia outros voos disponíveis para o local nos dias 07 e 08/06. Afirmaram que a ré concordou com a antecipação do voo Buenos Aires – Mendoza para o dia 08/06. Discorreram que o valor total das passagens foi de R$ 8.915,28, bem como que solicitaram o reembolso do trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires, contudo não receberam qualquer informação a respeito do pedido. Esclareceram que, no dia 14/03/20224, compraram 3 passagens para o trecho Brasília - Bariloche, com escala em Buenos Aires e para o trecho Bariloche - Brasília, com escala em São Paulo, pelo valor de R$ 17.809,56, conforme o localizador ONKWMW. Informaram que, no momento do pagamento, constou informação de que a compra não foi concluída. Diante de tal informação, realizaram nova compra para os mesmos trechos, no valor de R$ 17.211,90, com localizador YMYJWS. Pontuaram que, ao consultar a fatura do cartão, identificaram a cobrança de ambas as transações, sendo que utilizaram a reserva ONKWMW. Defenderam que houve erro no sistema de compra, que culminou com a cobrança em duplicidade, sendo devida a restituição em dobro. Sustentaram que suportaram danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID69324859). Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (IDs 69324861).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil relativos à devolução dos valores das passagens. Em suas razões recursais, a recorrente suscitou preliminar de aplicação da Convenção de Montreal. No mérito, alegou que o cancelamento do voo se deu por condições climáticas adversas, caracterizando motivo de força maior, o que afasta o dever de reparação de danos. Argumentou que prestou toda a informação e assistência necessária aos passageiros e que não adotou conduta ilícita. Destacou que os autores não comprovaram o pagamento das quantias pleiteadas e que os bilhetes do dia 12/07 se encontram como não utilizados e ativos, podendo sofrer alterações até de 14/03/2025. Sustentou que não há danos materiais indenizáveis. Requereu a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a redução do valor da condenação.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
7. No caso, restou incontroverso que o cancelamento do voo para El Calafate decorreu de condições climáticas adversas, o que caracteriza motivo de força maior. Contudo, a existência de motivo de força maior isenta a companhia aérea de reparação de danos decorrentes do ato, mas não afasta o dever de reembolsar o valor da passagem aérea não utilizada, sobretudo por caracterizar enriquecimento sem causa da recorrente. Ademais, os autores comprovaram a aquisição de bilhetes aéreos para o trecho Brasília - Bariloche, com escala em Buenos Aires e para o trecho Bariloche - Brasília, com escala em São Paulo, em duplicidade e mediante duas reservas distintas (ID 69324827 e 69324828) para os mesmos passageiros e na mesma data, pelos valores de R$ 17.809,56, e R$ 17.211,90 (ID 69324849, P. 2-3). Dessa forma, a ausência de reembolso do trecho não utilizado e a cobrança de passagens em duplicidade caracterizam falha na prestação do serviço e, consequentemente, geram o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelos consumidores.
8. No tocante aos danos materiais, nos termos do art. 944 do Código Civil, sua reparação, em regra, não pode ser arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano. Na hipótese em exame, as passagens referentes ao trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires foram adquiridas juntamente com outros trechos, impossibilitando que os autores indicassem o valor exato do trecho a ser reembolsado. Os bilhetes de ID 69324829, p. 9-12 indicam que as passagens do trecho El Calafate – Buenos Aires – Mendoza, referentes a trecho domésticos da Argentina, custaram a quantia de R$ 679,03. Nesse contexto, possível inferir que cada trecho pleiteado custou a metade do valor, ou seja, a quantia de R$ 339,51. Logo, o valor total do trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires somou a quantia de R$ 1.358,06 e não o valor de R$ 8.915,28 fixado na sentença, o qual diz respeito ao valor total das passagens (incluindo os trechos regularmente utilizados entre Brasília - Buenos Aires, Buenos Aires - Mendonza), conforme informado na inicial. Assim, necessária a redução do valor da condenação de reembolso do trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires para o patamar de R$ 1.358,06 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos).
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, restou devidamente configurada a cobrança em duplicidade, não tendo a recorrente comprovado qualquer fato capaz de caracterizar a ocorrência de engano justificável. A eventual existência de erro no sistema de pagamento da companhia aérea, aliada à recusa na devolução dos valores cobrados em duplicidade configura hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito na forma dobrada. Assim, correta a determinação de restituição do valor de R$ 34.423,80 (trina e quatro mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), fixado na sentença, já incluída a dobra.
10. Recurso conhecido, Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido para reduzir o valor da condenação de reembolso relativa ao trecho Buenos Aires – El Calafate – Buenos Aires para o patamar de R$ 1.358,06 (um mil trezentos e cinquenta e oito reais e seis centavos). Mantidos os demais termos da sentença.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.